Tribunal: STF
Processo: HC 247073
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOMICILIAR. REGIME FECHADO. ART. 117 DA LEI Nº 7.210, DE 1984. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 950.353/GO (e-doc. 7).  



    2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena de 13 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, do Código Penal (homicídio qualificado), encontrando-se custodiado no Presídio Militar do Estado de Goiás, em Goiânia.



    3. Alegando debilidade do estado de saúde, a defesa formalizou pedido de cumprimento da pena em domicílio. O Juízo da Vara de Execução Penal Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Inhumas/GO, em face do pleito, determinou a realização de perícia médica.



    4. Argumentando a urgência da medida pretendida, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido indeferido o pedido de liminar (e-doc. 8). Contra essa decisão, formalizou a mencionada impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, ser cabível o cumprimento da pena em prisão domiciliar, uma vez que o paciente é portador de diabetes mellitus em estágio avançado. Alegam que a doença requer tratamento especializado e contínuo. Asseveram que o necessário tratamento não pode ser devidamente provido no ambiente prisional, que careceria de estrutura e recursos imprescindíveis à melhora do quadro de saúde. Argumentam que “a gravidade da condição do paciente, evidenciada pela necrose nas pernas e pelo risco iminente de contaminação por superbactérias, transcende qualquer discussão sobre a viabilidade de o ambiente prisional prover tratamento adequado.” Referem ao princípio da dignidade da pessoa humana.  



    6. Buscam, liminarmente e no mérito, seja concedido ao paciente o direito de cumprir pena em prisão domiciliar, enquanto permanecerem as condições médicas que inviabilizem o adequado tratamento no sistema prisional.



    É o relatório.



     Decido.  



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus nem sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Ministro Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a a ausência de ilegalidade manifesta e inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Por se tratar de execução definitiva da pena, a situação alusiva à possibilidade de custódia domiciliar é disciplinada pelo disposto no art. 117 da Lei de Execução Penal. Eis o teor do preceito:



    “Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:



    I - condenado maior de 70 (setenta) anos;



    II - condenado acometido de doença grave;



    III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;



    IV - condenada gestante.” (grifos nossos).



    11. Conforme se verifica, o cumprimento de sanção na modalidade domiciliar é excepcional, possível somente para o beneficiário de regime aberto enquadrado em uma das hipóteses previstas nos incs. I a IV do referido dispositivo. Encontrando-se o paciente em regime fechado, não cabe implementar o benefício. Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR QUE INDEFERIU O PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. 3. O agravante cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado, o que caracteriza o não preenchimento de requisito essencial à sua pretensão. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 188.694-ED-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. COVID-19. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto. (...) 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 190.487-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 23/02/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ARTIGO 117 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ABRANDAMENTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. [...] 2. A prisão da recorrente decorre da execução da pena, e não de prisão processual, portanto, é inaplicável a orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 3. Na dicção do art. 117 da Lei de Execuções Penais, ‘somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I – condenado maior de 70 (setenta) anos; II – condenado acometido de doença grave; III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV – condenada gestante’. 4. As instâncias anteriores, ao apreciarem exaustivamente a matéria, consignaram que a Defesa não demonstrou a imprescindibilidade da ora recorrente para os cuidados com os filhos. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 185.404-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020; grifos nossos).



    12. Tampouco vislumbro excepcionalidade, no caso concreto, a justificar a flexibilização da regra prevista no art. 117 da LEP. O Tribunal de Justiça, ao analisar a alegação de urgência, assentou ser incabível o beneficio, apontando a insuficiência de dados a respeito da gravidade da doença. Eis os fundamentos:



    “A par da argumentação contida na inicial e da documentação apresentada, nesta fase de apreciação, em que se tem uma cognição sumária, não identifico, de pronto, a situação que enseje a concessão de prisão domiciliar. 



    No caso, a documentação juntada, fotografias das feridas e relatório da situação executória, não demonstram, de plano, a gravidade da doença ou a ausência de condições do presídio em garantir a saúde do paciente.” (e-doc. 8; grifos nossos) 



    13. A mesma visão foi adotada pelo STJ:



    “In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Quanto à prisão domiciliar, foi afastada pelas instâncias de origem por não ter sido comprovada a gravidade do estado de saúde do paciente, bem como a impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional (fl. 27), entendimento cuja reforma exigiria o reexame da prova, inviável na via estreita do Habeas Corpus.” (e-doc. 7)



    14. Conforme se observa, as instâncias antecedentes, à vista de toda documentação apresentada pela defesa, concluíram inexistir comprovação da gravidade da enfermidade e de que o paciente estaria impossibilidade de receber atendimento médico no interior do estabelecimento prisional no qual se encontra custodiado. 



    15. Apesar de constar da impetração fotografias e relatório médico atestando a doença (e-doc. 5), a informação fornecida pelo próprio impetrante revela a adoção, pelo magistrado de origem, das medida necessárias à verificação da excepcionalidade do caso, tendo inclusive solicitado a realização de perícia médica especialmente dedicada a subsidiar a análise do pleito.



    16. Eventual superação do entendimento alcançado pelas instâncias antecedentes, quanto à excepcionalidade do quadro a justificar o recolhimento domiciliar, demandaria a verificação de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. 



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator